Tribunal: STF
Processo: RE 228255
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo
regimental. Depósito não efetuado. Não satisfação da condição para
interposição de recurso. Embargos não conhecidos. Aplicação do art.
557, § 2º do CPC. Não se conhece do recurso, quando não depositado o
 valor da multa imposta em recurso anterior, como condição de
admissibilidade